Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-45.2013.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000566-45.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE VARGE DA SILVA (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), DALMA REGINA VARGE DA SILVA - CPF: 010.229.272-80 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DALMA REGINA VARGE DA SILVA - CPF: 010.229.272-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000566-45.2013.8.11.0087

APELANTE
:
BRADESCO SEGUROS S.A.

APELADO
:
CRISTIANE VARGE DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÓBITO – HERDEIRA TESTAMENTÁRIA – ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM
– REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que
o testamento juntado aos autos, confirmado por sentença, garante à autora a qualidade de única herdeira do
de cujus
, não há falar ilegitimidade ativa
ad causam
ou em cerceamento de defesa ante a necessidade de expedição de ofício ao INSS para
a comprovação de outros eventuais herdeiros que possa ter a vítima.

Na espécie, a autora faz jus à indenização no caso de morte decorrente de acidente de veículo, já que comprovou o óbito do segurado decorrente de acidente automotor em via terrestre (art. 5o,
caput
, da Lei n. 6.194/1974) e a qualidade de beneficiária (herdeira testamentária).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006770-20.2014.8.11.0007

APELAÇÃO N.
0000566-45.2013.8.11.0087

APELANTE
:
BRADESCO SEGUROS S.A.

APELADO
:
CRISTIANE VARGE DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Seguros S.A.

AÇÃO:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (
Cód. 84606)
, ajuizada por Cristiane Varge da Silva
em face de
Bradesco Seguros S.A.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
)
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao pagamento referente ao seguro DPVAT na quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a ser atualizado de acordo como INPC, desde a data do sinistro, acrescido de juros moratórios, desde a citação, bem condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta a
ilegitimidade ativa da apelada, ao fato de não ser herdeira ou sequer parente do falecido, e mantinha qualquer relação de dependência financeira com o
de cujus,
porquanto não faz jus ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Aduz ainda que o feito foi sentenciado sem observar o pedido de expedido de ofício ao INSS para a comprovação de outros eventuais herdeiros que possa ter a vítima, o que implica no cerceamento do direito de defesa.

Defende a ausência de cobertura do seguro obrigatório DPVAT pela não comprovação do nexo de causalidade, porquanto não há provas nos autos de que o falecimento foi decorrente de acidente automobilístico.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES:
a apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
70526200 - pág. 1
-5
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000566-45.2013.8.11.0087

APELANTE
:
BRADESCO SEGUROS S.A.

APELADO
:
CRISTIANE VARGE DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Seguros S.A.

AÇÃO:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (
Cód. 84606)
, ajuizada por Cristiane Varge da Silva
em face de
Bradesco Seguros S.A.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
)
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao pagamento referente ao seguro DPVAT na quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a ser atualizado de acordo como INPC, desde a data do sinistro, acrescido de juros moratórios, desde a citação, bem condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
, bem assim se houve cerceamento de defesa da parte requerida e, no mérito, saber se restou demonstrado o nexo causal entre óbito e o acidente automobilístico, a ensejar a reforma da sentença recorrida que determinou o pagamento do seguro obrigatório DPVAT.

A lide advém da pretensão da autora, aqui apelada, de receber, na qualidade de beneficiária e única herdeira testamentária do seu padrinho, o Sr. José Lima da Silva, a integralidade da indenização pela cobertura por morte prevista no seguro obrigatório (DPVAT), que tem como fato gerador o falecimento em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido em 28.12.2012.

Narra a inicial que o
de cujus
não possuía cônjuge, descentes ou ascendentes vivos, que a autora era tida como filha e diante da afinidade desenvolvida entre ambos, manifestou expressamente sua intenção de torna-la sua herdeira por meio de testamento particular, em que a nomeou a sua única herdeira, para quem deixou a totalidade dos seus bens, motivo pelo qual pleiteia a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT no montante de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com base no art. 3o, “a” da Lei n. 6.194/1974 (alterado pela MP 340/06).

Consta dos autos que, citado o requerido apresentou contestação intempestiva.

Ao analisar o feito, o Magistrado
a quo
decretou a revelia da parte requerida e julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrada a condição de herdeira testamentária da parte autora e o falecimento decorrente de acidente automobilístico.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

Da alegada ilegitimidade ativa
ad causam

De todo o processado tem-se que razão não assiste ao Recorrente quanto à alegação de que a autora, aqui apelada, é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, porque não é parente ou herdeira do
de cujus
.

Veja-se que a autora foi reconhecida como herdeira testamentária do falecido José Lima da Silva, cujo testamento foi confirmado na Ação de Confirmação de Testamento Particular (Processo n. 001437-75.2013.811.0087 - código 85476) (Id
70527895 - pág. 1)
.

Como se vê, a
autora, aqui apelada, se habilitou na qualidade de herdeira testamentária e apresentou a disposição testamentária particular (declaração de última vontade do de cujus) datada de 03 de novembro de 2011, em conformidade com a legislação de regência.

Registra-se, por oportuno, que a herança do
de cujus
foi direcionada apenas à autora (herdeira testamentária) em disposição de últimas vontades, conforme estabelece o art. 1.857 do Código Civil.

“Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte
.”

Dessa forma, a herdeira testamentária (legatária universal), tem direito a integralidade da indenização, já que inexistem herdeiros necessários.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. TESTAMENTO PÚBLICO. DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA QUE DEIXA PARA A LEGATÓRIA A PARTE DISPONÍVEL DOS SEUS BENS. INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS NO MOMENTO DO ÓBITO DA TESTADORA. PARTE DISPONÍVEL QUE EQUIVALE A UNIVERSALIDADE DOS BENS DEIXADOS. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DA TESTADORA LEGAR A SOBRINHA TODA PARTE DISPONÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Tendo a testadora falecido sem deixar herdeiros necessários, a parte disponível de seus bens equivale à sua universalidade. Pretensão dos herdeiros colaterais (irmãos da testadora) de receber metade da herança. Impossibilidade. Interpretação das cláusulas testamentárias que deve considerar a intenção da testadora. Manutenção da decisão. Conhecimento e desprovimento do recurso
” (TJ-RJ - AI: 00542490320178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA ORFAOS SUC, Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 06/02/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2018).

Ainda sobre o tema, o precedente desta Egrégia Corte a Apelação
1001529-16.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 05/11/2020.

Como bem acrescentado pelo Magistrado
a quo
:

“(...)
a jurisprudência pátria reconhece a legitimidade ativa da única herdeira testamentária do de cujus, de modo que não há irregularidades neste ponto.
” (sic – Id.
70531241 – pág.3)

Dessa forma,
rejeita-se
a alegação de ilegitimidade de parte ativa.

Do alegado cerceamento de defesa

Na mesma linha, sem razão a alegação do Apelante de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a não expedição de ofício ao INSS para
a comprovação de outros eventuais herdeiros que possa ter a vítima.

Veja-se que ao julgar antecipadamente o lide o Magistrado concluiu que foram juntados documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas, motivo pelo qual entendeu pela desnecessidade de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Pois bem. O
entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese de o magistrado, seu destinatário, considera-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito.

A seu turno, o paragrafo único do art. 370 do CPC/2015 determina que “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

É de concluir, portanto, que se a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação, o juiz, como destinatário da prova, compete aferir a conveniência e a oportunidade para o julgamento antecipado da lide.

Além do mais, registra-se que o próprio testamento juntado aos autos, e confirmado por sentença, garante à autora a qualidade de única herdeira do
de cujus
, porquanto não há falar em cerceamento de defesa ante a necessidade de expedição de ofício ao INSS para
a comprovação de outros eventuais herdeiros que possa ter a vítima.

Frisa-se, o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:

"
cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Posto isso,
afasta-se
a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Mérito

No mérito o apelante defende a ausência de nexo causal, ao argumento de que a certidão de óbito não passa de um documento produzido unilateralmente e não confirmado por outros elementos ou indícios de prova de que a morte decorreu de acidente automobilístico.

Sem razão o apelante, porquanto a
declaração de óbito somado aos demais documentos juntados aos autos são hábeis a comprovarem o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu.

Registra-se que a declaração de óbito juntada aos autos (Id.
70527863 - pág. 5) certifica que a morte decorreu de acidente de trânsito, o referido documento não foi impugnado a tempo, portanto não cabe a alegação de ausência de nexo de causalidade e cumpre o dever de indenizar conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve.

“Quanto ao pedido indenizatório, é cediço que o dever de indenizar da seguradora decorre do simples evento danoso provocado por um acidente automobilístico, não havendo qualquer indagação a respeito de culpa, já que, na hipótese vertente, o seguro repousa na teoria da responsabilidade objetiva. Impende frisar, desde logo, que o acidente que vitimou o de cujus ocorreu quando já em vigor a Medida Provisória n. 340, de 29 de dezembro de 2006, posteriormente convertida na Lei 11.482/2007.

O acidente de trânsito é fato incontroverso, porque narrado na petição inicial, não impugnado especificamente na resposta e confortado, ainda, pelos documentos que instruem a peça vestibular.

O regramento legal vigente, dando nova redação ao aludido art. 3o, da Lei 6.194/74, expressamente estabeleceu que o valor da indenização securitária, em casos de acidente automobilístico causador de invalidez permanente OU MORTE, é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

No que diz respeito à forma do cálculo, o quantum indenizatório devido e a extensão do dano devem ter como parâmetros a Lei n. 6.194/74 e a Lei n. 11.945/2009, que determina a indenização securitária em função da Tabela de Danos Pessoais.

Na espécie, restou comprovado que o acidente noticiado pela parte autora foi a causa do falecimento narrado na inicial, sendo de rigor o pagamento do valor do Seguro Obrigatório (DPVAT) ao autor em seu grau máximo (R$ 13.500,00) diante do óbito ocorrido.”

Dessa forma, a autora faz jus à indenização no caso de morte decorrente de acidente de veículo, já que comprovou o óbito do segurado decorrente de acidente automotor em via terrestre (art. 5o,
caput
, da Lei n. 6.194/1974) e a qualidade de beneficiária (herdeira testamentária).

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por Bradesco Seguro S.A.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021